Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-11.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO E DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de tentativa de feminicídio, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.
2. A Defesa alegou nulidade do julgamento por suposta violação ao art. 479 do CPP, sustentou que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, apontou erro na dosimetria da pena, com pedido de readequação das frações aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por utilização de material não juntado previamente aos autos; (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) saber se houve ilegalidade na fixação da pena, especialmente quanto às frações de aumento na 1a fase e de redução pela tentativa na 3a fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade posterior à pronúncia exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica quando não há registro de protesto oportuno nem comprovação de influência indevida no convencimento dos jurados.
5. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão for manifestamente dissociada do conjunto probatório, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
6. No caso, o conjunto probatório contém elementos suficientes para amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao Tribunal substituir a valoração realizada pelos jurados.
7. A fixação da pena-base não está sujeita a critério matemático rígido, não existindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica para cada circunstância judicial.
8. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo legítima a fixação intermediária quando demonstrado percurso relevante na execução do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A soberania dos veredictos impede a substituição da convicção dos jurados pela do Tribunal ad quem quando há prova apta a sustentar a condenação.
2. Não há ilegalidade na dosimetria da pena quando as frações aplicadas são devidamente fundamentadas e observam as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II, e 121, § 2o, VI e § 2o-A; CPP, arts. 479, 492, 563, 593.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 545/STJ e n. 713/STF; Tema Repetitivo n. 1.194.